Tribunal: CARF
Processo: 15971.001134/2008-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-20

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
15971.001134/2008-01 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.736 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
24 de setembro de 2020 Recorrente
Recorrente
JOSE FRIGERI Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE DEPENDENTES.
A mera alegação do contribuinte de que cometeu um erro ao fazer a
declaração, não o exime da responsabilidade que causa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil e Thiago Duca Amoni.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fl. 44) contra decisão de primeira instância (e-
fls. 37/40), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2006
do contribuinte acima identificado, procedeu-se ao lançamento de ofício,
originário da apuração das infrações abaixo descritas, através da Notificação de
Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física, de fls. 09/13.
(...)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15971.001134/2008-01
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.736 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15971.001134/2008-01

Na Descrição dos Fatos c Enquadramento Legal, consta que da
análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil
constatou-se omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no valor de
RS 10.100,81 recebido da fonte pagadora Tectrix Máquinas e Equipamentos
Ltda, pelo dependente Elias Frigeri - CPF: 345.166.348-13.
DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente intimado das alterações processadas em sua
declaração, o contribuinte apresentou impugnação por meio do instrumento, de
fls. 01, alegando, em síntese, que elaborou Declaração de Imposto de Renda 2006
no modelo simplificado, informando seu filho como dependente e em nenhum
momento utilizou qualquer dedução referente a gastos ou despesas de seu filho
Elias Frigeri.
O fato do nome de seu filho constar na relação de dependentes foi
um erro de transporte de um ano para o outro, uma vez que, anteriormente, ele
era seu dependente.
Requer, ante o exposto e uma vez que houve erro de
preenchimento, seja seu filho excluído da relação de dependentes de sua
declaração de ajuste anual e seja cancelado o débito fiscal reclamado.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
OMISSAO DE RENDIMENTOS DE DEPENDENTES. Os
rendimentos recebidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos recebidos pelo titular para efeito de tributação na
Declaração de Ajuste Anual.

A 11a Turma da DRJ/SP2 julgou procedente o lançamento, mantendo o crédito
tributário exigido, assim se manifestando:
(...)
Assim, o contribuinte que incluir dependentes em sua Declaração
de Ajuste Anual, ainda que não aproveite a dedução relativa a estes por
apresentar declaração no modelo simplificado, obrigatoriamente devera oferecer
à tributação os rendimentos tributáveis por eles auferidos.
No presente caso, Elias Frigeri - CPF: 345.166.348-13, incluído
como dependente na DIRPF 2006 do contribuinte, auferiu rendimentos
tributáveis, no valor de R$ 10.100,81, conforme Declaração de Imposto de Renda
Retido na Fonte - DIRF, constante dos sistemas da Secretaria da Receita Federal
do Brasil, devendo obrigatoriamente, estes rendimentos, serem somados aos do
contribuinte na apuração da base de cálculo do imposto de renda.
Ressalte-se que Elias Frigeri não entregou declaração do imposto
de renda no exercício 2006.
Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, alegando
exatamente o que segue:
I - Os Fatos
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.736 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15971.001134/2008-01

Na declaração de Imposto de Renda exercício 2006 ano calendário
2005 constou indevidamente como dependente meu filho Elias Frigeri CPF:
345.166.348-13.
II - O Direito
II.1 - PRELIMINAR
O que ocorreu foi um erro de preenchimento ao importar os dados
da declaração do ano anterior, uma vez que meu filho no ano de 2005 não era
mais meu dependente, porque havia conseguido um emprego. Engano que não
percebi, pois como a declaração foi feita no modelo simplificado esse erro de
preenchimento não influenciou no resultado final.
II. 2 - MÉRITO
Outrossim, esclareço que o que solicitei anteriormente foi
justamente que esse erro pudesse ser retificado, que meu filho não consta como
meu dependente, não gerando portanto nenhum débito adicional.
III - A CONCLUSÃO
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e
improcedência da ação fiscal, espera e requer o recorrente seja acolhido o
presente recurso para o fim de assim ser decidido, cancelando-se o débito fiscal
reclamado.

É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
O contribuinte foi cientificado em 11/06/2010 (e-fl. 43); Recurso Voluntário
protocolado em 08/07/2010 (e-fl. 44), assinado pelo próprio contribuinte.
Irresignado com a r. decisão revisanda, o recorrente maneja recurso próprio.
Lança o recorrente razões preliminares que se confundem com o mérito, e com ele
serão examinadas.
Reconhece o contribuinte, que cometeu um erro ao fazer a Declaração de Ajuste
Anual.
Pois bem, a responsabilidade por infrações no âmbito do Direito Tributário tem
regramento próprio, no art. n° 136 do CTN.
“Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação
tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza
e extensão dos efeitos do ato.”
Assim nesta quadra de entendimento carece de razão o recorrente.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário e, no
mérito, nega-se provimento.
É como voto.
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.736 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15971.001134/2008-01

(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital